Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais alega omissão quanto aos fundamentos trazidos, especialmente no que tange à ocorrência de sua efetiva intimação para o prosseguimento do processo administrativo de aquisição da propriedade imobiliária.

II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades de integração previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível apenas para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial.

IV. Não se evidencia eventual omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento adotado, o que não caracteriza a omissão alegada.

V. O Acórdão expressamente elucidou que: “IV. Analisando os documentos postos nos autos, verifica-se que para fins de convalidação do benefício e prosseguimento da escrituração do lote em seu nome o recorrente foi notificado a se manifestar no procedimento administrativo e a apresentar toda a documentação necessária e exigida pela Lei, mantendo-se inerte por longo período (ID 35881636).”.

VI. Assim, verifica-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.